Tribunal: TCU
Processo: 022.920/2023-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional para realização de auditoria a fim de apurar possíveis irregularidades e inconsistências na metodologia de cálculo para a constituição das aposentadorias e pensões e o fundamento legal e contábil para a retenção/desconto no valor dos benefícios ocorrido no ano de 2022.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional, subscrita pela Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, em face do Requerimento 271/2023-CFFC, encaminhado a este Tribunal mediante Ofício 148/2023/CFFC-P, a solicitar auditoria para apuração de possíveis irregularidades na gestão da Fundação Rede Ferroviária de Seguridade Social (REFER), relacionadas à metodologia de cálculo para a constituição das aposentadorias e pensões de seus associados e no fundamento legal e contábil para a retenção/desconto de 30% do valor dos benefícios ocorrido no ano de 2022, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. nos termos do art. 232, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal, conhecer da presente Solicitação do Congresso Nacional, formulada pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados; 9.2. nos termos do art. 17, §1o, inciso I, da Resolução TCU 215/2008, informar à Comissão solicitante a impossibilidade de atendimento ao pedido de fiscalização motivado no Requerimento 271/2023-CFFC, do Deputado Federal Áureo Ribeiro, encaminhado a este Tribunal por meio do Ofício 148/2023/CFFC-P, por refugir à competência deste Tribunal, tendo em vista que seu objeto trata de fundo de previdência patrocinado por ente estadual; 9.3. dar ciência deste Acórdão, acompanhado do Relatório e Voto que o integram: 9.3.1. à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, em resposta ao Ofício no 148/2023/CFFC-P; 9.3.2. ao Deputado Federal Áureo Ribeiro, autor do Requerimento 271/2023-CFFC; 9.3.3. ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, nos termos do art. 71, inciso XI, da Constituição Federal; 9.4. nos termos do art. 17, §1o, inciso I, da Resolução TCU 215/2008, considerar atendida a Solicitação e autorizar o arquivamento dos autos após as comunicações cabíveis.